Tribunal: TJPA
Processo: 0844286-43.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844286-43.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIO SILVINO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS EXECUTADOS. ERRO MATERIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO QUITADO. POSSÍVEL RETIFICAÇÃO.
RECURSO PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM (Num. 8461127) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ora Apelante em face de MÁRIO SILVINO DE LIMA, declarou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso III, c/c 487, I, do Código de Processo Civil.

Síntese dos fatos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
MARIO SILVINO DE LIMA
, com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), com o fito de exigir o crédito tributário de IPTU E TAXAS referente ao(s) exercício(s) de
2013 a 2015
, de imóvel com sequencial nº
323826
, identificada nos autos.

Em petição de ID 14755623, o Município requereu a extinção do feito, de acordo com o art. 924, III do CPC c/c art. 26 da LEF, sem a imposição de ônus para as partes.

O Juízo
a quo
extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, inciso I, do CPC, em virtude do pagamento integral do débito constante na CDA que instruiu o feito. (Id nº 8461119).

Insatisfeito, o Município de Belém interpôs Recurso de Apelação (Id nº 8461127) alegando, em síntese, que não foi paga a dívida fiscal. Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação (Id nº 8461132 - Certidão).

Recebi o recurso de apelação no seu duplo efeito (Id. 8465041).

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer em observância a Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP (ID 8920297).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, inciso I, do CPC.

O apelante sustenta, em apertada síntese, que requereu a extinção da execução fiscal, em razão do suposto pagamento do crédito tributário. O requerimento foi acolhido pela sentença de primeiro grau recorrida.

Todavia, apelou da sentença do Juízo
a quo
, asseverando que houve manifesto equívoco da Fazenda Pública, pois o pedido formulado pelo Município Belém se arrimou em consulta equivocada ao Sistema de Arrecadação Tributária, pois conforme se extrai do cotejo da consulta colacionada ao pedido de extinção diz respeito ao imóvel de inscrição nº 323816, enquanto que a execução fiscal diz respeito ao imóvel com inscrição nº 323826. Ou seja, foi a informação errada prestada pelo exequente que causou na sentença erro material ao considerar pago tributo que ainda não havia sido adimplido.

Nesse contexto, o acolhimento da insurgência é medida que se impõe.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO VERIFICADO. ERRO MATERIAL. REALIDADE FÁTICA DIVERSA. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Verificando-se que a extinção da execução fiscal decorreu de pedido equivocado formulado pela Municipalidade, não deve perdurar a decisão extintiva, merecendo ser reconhecido o erro material, sob pena de enriquecimento ilícito de quem não efetuou o pagamento do imposto. (TJMG, Apelação Cível n 1.0188.07.065158-6/001, Relator (a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da sumula em 04/07/2018).

Ad argumentandum tantum
, esclareço que a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau foi correta, uma vez que este foi induzido a erro em razão do pedido equivocado da lavra da Procuradora Municipal, Dra. Camila Miranda de Figueiredo, que juntou documentos indevidos para requerer a extinção do processo executivo fiscal, fato que gerou dispêndio de tempo e dinheiro da máquina pública, conforme Id. 8461117.

Desse modo, diante do equívoco da Fazenda Pública quanto ao pedido de
extinção
do
processo
de execução fiscal, e, verificado que não ocorreu o adimplemento do crédito tributário, deve a ação prosseguir, sob pena de ofensa ao princípio da indisponibilidade que rege o crédito tributário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para declarar nula a sentença de primeiro grau e oportunizar ao apelante a manifestação acerca dos documentos autênticos e realidade dos fatos.

Intime-se pessoalmente o Procurador-Geral do Município de Belém, para que tome conhecimento da presente decisão e, oriente os Procuradores Municipais para que observe com maior cuidado os documentos juntados nas ações judiciais.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 13/09/2022